Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-66.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002754-66.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE SOARES LENDENGUES - CPF: 005.966.951-95 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TOYOTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 43.707.203/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(... )

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor. Impõe-se às partes promoventes o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A autora alega se encontra impedida de solicitar a transferência de titularidade do veículo, eis que o os Réus se recusam a realizar o RECALL em seu veículo. Entretanto não colacionou qualquer prova no sentido de que tenha procurado as Rés com o fito de fazer agendamento para a realização do RECALL.

De igual modo, a Autora não provou qualquer recusa das Requeridas em proceder os reparos, não há prova nos autos da omissão dos Reclamados.

Ademais, conforme consta da contestação, basta a Autora efetuar agendamento perante as Rés e levar seu veículo para que as medidas necessárias sejam adotadas pela TOYOTA no sentido de realizar o RECALL, diligencia esta que em nenhum momento ficou comprovado pela Autora.

Isto posto, para que os Reclamados sejas responsabilizados pela reparação do dano alegado pela parte Reclamante, mister se faz que seja provado, adequada e concretamente, o ato ilícito e que a lesão sofrida adveio de conduta omissiva ou comissiva. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, é necessária a incidência de três elementos: dano, ilicitude do ato e nexo causal entre aqueles.

In casu, não se encontra presente o ato ilícito alegado pela Reclamante, pelo que ausente, portanto, elementos para configurar a responsabilidade civil, o que afasta o dever de indenizar, notadamente quando o escasso conjunto probatório dos autos não comprova sequer que o fato se deu nos moldes descritos na inicial.

Ora, está flagrante que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, carreando aos autos conjunto mínimo e escasso de provas no intuito de comprovar suas alegações, o que impede a procedência do pedido.

Ademais, não pode a Reclamada ser penalizada por aquilo que não foi suficientemente comprovado.

Desta forma, não tendo a parte autora comprovado satisfatoriamente a prática de qualquer ato ilícito pelos réus, não pode ser imputado a eles o dever de indenizar, de modo que o pedido deve ser desprovido.
”

Desse modo, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante não junta qualquer prova de que tenha levado o seu veiculo para a realização do recall, ou que os reclamados tenham se negado a realizar o serviço.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRODUTO OBJETO DE RECALL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NO PRODUTO OU DANO AO COMPRADOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O simples fato de o produto ser objeto de recall, não induz que efetivamente seja defeituoso ou haja causado danos ao comprador. Muito pelo contrário, demonstra que a parte reclamada agiu em conformidade com o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, artigos 10 e 18, eis que, preventivamente, substituiu o produto adquirido, evitando danos potenciais.

2. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório.

3. Recurso conhecido e improvido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente.”
(N.U 1001741-94.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023).

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco obrigação de fazer.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024